Tribunal: TCU
Processo: 009.169/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9445/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 1876/2015-TCU-Primeira Câmara - TCU - José Múcio Monteiro (Relator), prolatado na Sessão de 07/04/2015, Ata no 10/2015, relativamente ao subitem 9.3., para que: Onde se lê: " (...) aplicar a Felipe Feitosa Barreto multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, (...);" Leia-se: " (...) aplicar a Felipe Feitosa Barreto multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, (...);" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.169/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.409/2015-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 016.955/2015-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Felipe Feitosa Barreto (XXX.679.975-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Neópolis - SE 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Luiz Marcelo da Fonseca Filho (4010/OAB-SE) e outros, representando Felipe Feitosa Barreto; Camillo Barbosa de Castro Monte, representando Marcelo Guedes Souza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.